Tribunal: TJES
Processo: 5000837-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000837-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: F. H. P. H. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000837-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: F. H. P. H. E OUTROS

JU
I
Z: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
em favor do menor
recorrid
o
, determinando a prestação de atendimento fonoaudiológico em sessões cujo número e frequência hão de ser definidos pelo profissional que lhe atender, bem como que se viabilizasse deslocamento para si e para o seu responsável se realizadas em outro município (id nº 459901, páginas 1/4).

Nas razões recursais o ente estatal assevera que sessões com fonoaudiólogo constituem tratamento de atenção básica de responsabilidade municipal, pugnando pelo redirecionamento com fulcro no tema 793/STF.

Decisão id nº
479585 recepcionou o recurso exclusivamente no efeito devolutivo.

Contrarrazões
(
ids nº 484094
e
1217363
)
e parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id nº
1240689
)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000837-73.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: E. DO E. S.

AGRAVADOS: F. H. P. H., M. P. DO E. DO E. S. E M. DE S. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Pedi vista destes autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada.

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da respeitável decisão proferida na ação proposta pelo Ministério Público Estadual contra ele, agravante, e contra o Município de São Mateus, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou liminarmente que os réus prestem atendimento fonoaudiológico ao menor F. H. P. H., beneficiário da medida.

O eminente Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos votou pelo provimento do recurso, por entender que a disponibilização das consultas médicas pleiteadas trata-se de ação básica e de baixa complexidade no âmbito da saúde e, portanto, de atribuição dos municípios, em primeiro plano, nos termos da Lei n. 8.080/1990 e com amparo no parecer técnico firmado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário, em atenção ao entendimento fixado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral.

O eminente Relator argumentou “não serem inconciliáveis a solidariedade e o direcionamento [da execução da obrigação de fazer] pertinentes ao caso”.

O eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior acompanhou o voto do eminente Relator.

N
ão vejo razão para divergir do
entendimento

adotado
pelo eminente Desembargador Relator
porquanto em conformidade com
a diretriz interpretativa fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178/SE, submetido ao regime de repercussão geral, de acordo com a qual “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 ED, Relator: L
uiz
F
ux
, Relator p/ Acórdão: E
dson
F
achin
, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019,
processo eletrônico

repercussão geral –

mérito
DJe-090
divulgado em
15-04-2020
pulicado em
16-04-2020).

Posto isso,
acompanho

o respeitável voto de relatoria
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000837-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: F. H. P. H. E OUTROS

JU
I
Z: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
em favor do menor
recorrid
o
, determinando a prestação de atendimento fonoaudiológico em sessões cujo número e frequência hão de ser definidos pelo profissional que lhe atender, bem como que se viabilizasse deslocamento para si e para o seu responsável se realizadas em outro município (id nº 459901, páginas 1/4).

Nas razões recursais o ente estatal assevera que sessões com fonoaudiólogo constituem tratamento de atenção básica de responsabilidade municipal, pugnando pelo redirecionamento com fulcro no tema 793/STF.

De fato, assiste razão ao recorrente.

Na esteira do que já registrei na oportunidade precedente de reflexão acerca do presente caso,
o
menor
F. H. P. H., nascido em 04/09/2010, apresenta dificuldades na fala (encaminhamento médico presente no id nº459906, página 6), já tendo sido aponta
do no ambiente escolar o comprometimento de sua ortografia em razão de tal distúrbio (id nº 477625, página 7).
Necessita, portanto, de
tratamento fonoaudiológico, vez que comprovada a indispensabilidade para sua saúde e seu desenvolvimento pleno,
não havendo quanto a isso controvérsia
.

Igualmente
sabido
e também mencionado anteriormente
ser a
saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas, não havendo como olvidar que o constituinte não imputou a um ou outro ente federativo a obrigação de prover a saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, conforme bem preceituado no RE 855.178/STF,
invocado pelo agravante.

N
a ocasião assentou a Corte Suprema que “o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(
DJ
16/03/2015).

O
postos embargos de declaração,
acresceu
o referido Tribunal à análise precedente que
”
a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (
DJ
16/04/2020).

D
epreende-se não serem inconciliáveis a solidariedade e o direcionamento pertinentes ao caso. Em verdade, prestam-se a garantir a
racionalização administrativa e financeira do
S
istema Único de Saúde, sem prejuízo da concretização da sua finalidade.

A Lei nº 8.080/1990, que
versa
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde: à União cabe o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A
partir disso, informa o
parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico
ser
atribuição do
Município de São Mateus a disponibilização das consultas médicas
pleitead
as, ente que deverá, portanto, ser diretamente responsabilizado, cabendo ao ora recorrente apenas atuar de forma secundária.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
especificar a
exigibilidade
em primeiro plano do
Município de São Mateus quanto ao cumprimento da tutela deferida na origem, sem prejuízo da responsabilização do ora recorrente, a quem também incumbe fazê-lo por força da solidariedade constitucionalmente imposta
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE
.
PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
menor
F. H. P. H., nascido em 04/09/2010, apresenta dificuldades na fala, já tendo sido aponta
do no ambiente escolar o comprometimento de sua ortografia em razão de tal distúrbio.
Necessita, portanto, de
tratamento fonoaudiológico, vez que comprovada a indispensabilidade para sua saúde e seu desenvolvimento pleno,
não havendo quanto a isso controvérsia
.

2.
É a
saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas, não havendo como olvidar que o constituinte não imputou a um ou outro ente federativo a obrigação de prover a saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, conforme bem preceituado no RE 855.178/STF
.

3.
N
ão
são
inconciliáveis a solidariedade e o direcionamento pertinentes ao caso. Em verdade, prestam-se a garantir a
racionalização administrativa e financeira do
S
istema Único de Saúde, sem prejuízo da concretização da sua finalidade.
A Lei nº 8.080/1990 subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde: à União cabe o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os de média complexidade e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

4.
I
nforma o
parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico
acostado aos autos
ser
atribuição do
Município de São Mateus a disponibilização das consultas médicas
pleitead
as, ente que deverá, portanto, ser diretamente responsabilizado, cabendo ao ora recorrente apenas atuar de forma secundária.

5
. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.